Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702199-81.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: LUIS ALBERTO BARCELOS DE SOUSA DESPACHO Intimem-se o embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora